Tribunal: TJDFT
Processo: 0006425-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS DE MORA e CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de conclusão do empreendimento imobiliário no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
III. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
IV. A correção monetária, como "instrumento de identidade da moeda através do tempo", incide desde cada pagamento realizado pelo promitente comprador.
V. Segundo o disposto nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.
VI. Recurso conhecido e desprovido.